Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724281-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RA MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: JOAO GUILHERME CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RA MULTIMARCAS LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento (00700867-94.2025.8.07.0004), que tem como autor JOAO GUILHERME CABRAL. A decisão agravada entendeu que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determinou que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355 do CPC (ID 239023585): “Por entender oportuno, faço relato sucinto do caderno processual. 1. Peça de Ingresso ID n. 223538365 em que o autor requer, em síntese, a rescisão do contrato de compra e venda acerca do veículo individualizado com a restituição do valor pago, bem como condenação em danos materiais e morais. 2. Contestação ID n. 231206337. 3. Réplica ID n. 233716500. 4. Em provas, a parte autora pede julgamento antecipado (ID n. 235725416) e a parte ré pede prova testemunhal (ID n. 235815975) Relato do essencial. Decido. Com efeito, o destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC). No presente caso, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355 do CPC.” Nesta sede, a parte agravante alega que restou deferida a justiça gratuita ao agravado, mesmo sem apresentar nenhum comprovante de despesas, e com renda bruta no valor de R$ 8.188,93, além de que, como advogado, detém outras fontes de renda. O agravante afirma que requereu produção de prova testemunhal para dirimir pontos controversos acerca da condição de entrega do veículo, que ainda, poderia demandar prova técnica. Bem como, impugnou a concessão de justiça gratuita ao agravado. Assevera que decisão agravada determinou o julgamento antecipado da lide, cerceando o direito de produção de provas do agravante, e sequer houve manifestação quanto a impugnação de justiça gratuita. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com a revogação do benefício da justiça gratuita e seja deferida a prova testemunhal indicada pela parte agravante, em razão da configuração de cerceamento de defesa. É o relatório. Observa-se, inicialmente, ser o Relator original do presente recurso, o Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, o qual se encontra afastado por motivo de compensação de plantão, pelo qual o feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, apenas para o exame de medidas urgentes, nos termos do art. 82, §2o1, e art. 902 do Regimento Interno. Apesar dos argumentos despendidos pela recorrente, o agravo não atende, neste particular, a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nem toda decisão interlocutória pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispondo o seguinte: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Analisando o ato judicial recorrido, depreende-se que a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem propiciar a oitiva de testemunhas não se encontra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Ademais, no tocante à gratuidade de justiça, a hipótese de cabimento refere-se à sua rejeição ou acolhimento do pedido de sua revogação e, não à hipótese de impugnação à gratuidade como preende a agravante. Dessa forma, o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal